Tribunal: TJSP
Processo: 0009678-24.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Indeferimento de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável para concessão do beneficio. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Inteligência do art. 83, inciso III, "a", do Código Penal. Tema 1161, do STJ. Agravo improvido.